Tribunal: TJDFT
Processo: 0732938-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732938-03.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NELCI DE LOURDES GRASS RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. POSIÇÃO ATIVA DA PRETENSÃO. DESTINATÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. CONCESSINÁRIA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. CAESB. CONTROVÉRSIA. CONSUMO. ALTERAÇÃO DE PADRÃO. COBRANÇAS REPUTADAS EXCESSIVAS. IMPUTAÇÃO DE FALHA NOS EQUIPAMENTOS DA PRESTADORA. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE CONSUMO. HIDRÔMETRO. DEFEITOS PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. DEFEITOS E FALHAS. APURAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FALHA NA SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO DE ABASTECIMENTO. ELISÃO. DÉBITOS CONSOLIDADOS. FOMENTO DOS SERVIÇOS SEM CONTRAPARTIDA. PROVA TÉCNICA. PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUPAMENTO MEDIDOR DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE FALHA IMPUTÁVEL À PRESTADORA DOS SERVIÇOS. FALHA NA REDE INTERNA OU EXCESSO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE DA CONSUMIDORA. FORNECIMETNO COMPROVADO. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. FATO GERADOR INEXISTENTE. PEDIDO REJEITADO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA CABÍVEL REALIZADA. ARGUIÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentarem subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente. 2. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a necessidade de realização de outras provas além da prova pericial ultimada, denotando que a prova oral demandada afigura-se inapta a fomentar qualquer subsídio à elucidação da matéria de fato, pois já elucidada via da prova técnica produzida, o indeferimento da dilação postulada conforma-se com o devido processo legal, pois não se compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa. 3. O fornecimento de água tratada qualifica-se como serviço público e, tendo como fornecedora empresa a quem o estado concedera sua prestação e como destinatária final a titular do imóvel no qual é disponibilizado, seu fomento enseja a germinação de relação de consumo, determinando sua sujeição ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2o e 3o). 4. A cobrança de quaisquer serviços, públicos ou privados, é condicionada à sua efetiva prestação, e, conquanto os serviços de água tratada sejam remunerados através de tarifa, sua cobrança sujeita-se ao princípio que condiciona a exigibilidade à efetiva prestação dos serviços, devendo a medição levada a efeito pela concessionária que os fomenta ser preservada quando não desqualificada sua legitimidade por nenhum elemento de convicção substancial coligido pelo consumidor, notadamente quando evidencia que efetivamente houvera o fomento refutado. 5. Atestando a prova técnica, a par dos demais elementos colacionados, que não subsiste defeito afetando o aparelho medidor de consumo - hidrômetro - instalado na unidade consumidora nem falha ou desconformidade técnica na rede de abastecimento da concessionária prestadora de serviços de água tratada e esgoto, conduzindo à apreensão de que houvera o fornecimento questionado, os fatos invocados pela titular da unidade consumidora visando infirmar as medições levadas a efeito em determinados meses, e, por conseguinte, a cobrança da remuneração correlata, restam carentes de sustentação, determinando a rejeição do pedido que formulara visando o reconhecimento da inexistência dos débitos questionados e a composição do dano moral que teria afetado-a sob o prisma de que teria sido cobrada indevidamente (CPC, art. 373, I e II). 6. Ausente falha imputável à prestadora de serviços de fornecimento de água tratada ao promover a apuração de consumo e emissão das faturas correlatas, inexiste ato ilícito passível de lhe ser imputado e transubstanciado em fato gerador de dano moral afetando a consumidora alcançada pelas cobranças diante do não aperfeiçoamento dos pressupostos inerentes à responsabilidade civil, notadamente a subsistência de fato ou ato ilícito afetando direito da personalidade da destinatária da prestação, à medida em que as cobranças que lhe são direcionadas encerram simples exercício regular do direito que assiste à prestadora de serviços de receber a contraprestação pelos serviços que fomentara, valendo-se, para tanto, dos instrumentos legalmente admissíveis, inclusive o protesto dos correlatados títulos de cobrança (CC, arts. 186 e 188, I)). 7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 369 e 442, todos do Código de Processo Civil, ao não permitir a produção de prova testemunhal, essencial para desconstituir a presunção de veracidade da ordem de serviço da CAESB. Suscita afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pede, assim, seja declarada a nulidade de todos os atos processuais praticados após a negativa da produção de prova testemunhal; b) artigos 6o, inciso III, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, buscando a condenação da recorrida pela falha na prestação do serviço de capeamento realizado, notadamente por erro de informação ao consumidor. Pontua sobre a responsabilidade objetiva da CAESB no caso em debate. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admito no que tange à indicada contrariedade aos artigos 7o, 369 e 442, todos do CPC, e 6o, inciso III, e 14, ambos do CDC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028